Tribunal: STF
Processo: HC 213745
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 145.311/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção ativa, por 278 vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da inicial acusatória:



    FATO 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 288, parágrafo único do Código Penal) 



    Em data não precisa, mas certo que ao menos no período compreendido ao menos entre o ano de 20082 até outubro de 20193 , no Município de São Sebastião da Amoreira/PR, os denunciados ANDRÉ MULLER CARIOBA ARNDT, ÉDER YOSHIAKI MAKUTA, HILTO KAMOGARI, JUAREZ ARNALDO FERNANDES, PEDRO BAGGIO NETO, SALVADOR BAGGIO NETO e WILSON BAGGIO JÚNIOR, bem como os militares TARCIZO RIBEIRO, THIAGO HIKIDA RIBEIRO, SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO MARCELO FRANCISCHINI e PAULO SÉRGIO QUEIROZ DE AGUILAR9 , todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si (e junto a outros agentes ainda não identificados) com caráter de estabilidade e permanência, com a finalidade específica de cometerem diversos crimes contra a administração pública, incolumidade pública e meio ambiente, entre outros ainda sob investigação, ao instituírem um grupo criminoso armado que almejava, de um lado, a garantia da segurança patrimonial/pessoal de ruralistas e empresários bem como impedir qualquer espécie de fiscalização ambiental em suas propriedades e, de outro, o recebimento de vantagem indevida para absterem-se de praticar atos de ofício e infringirem deveres funcionais ínsitos aos seus cargos públicos de policiais militares ambientais. 



    […]



    FATO 02 – CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333, parágrafo único do Código Penal), praticada por ANDRÉ MULLER CARIOBA ARNDT e JUAREZ ARNALDO FERNANDES: 



    Durante período até o momento impreciso, mas ao certo que ao menos entre novembro de 2008 a outubro de 2019, no Município de São Sebastião da Amoreira/PR, Comarca de Assaí/PR, o denunciado ANDRÉ MULLER CARIOBA ARNDT, na qualidade de gestor “FAZENDA CACHOEIRA” e no período aproximado de novembro de 2008 a setembro de 2018, JUAREZ ARNALDO FERNANDES, na qualidade de gerente de processos, procurador e sócio da AGROPECUÁRIA LUNARDELLI LTDA, previamente ajustados, todos agindo dolosamente, ofereceram, prometeram e efetivamente pagaram vantagem pecuniária indevida por, ao menos, 130 (cento e trinta) vezes ao militar TARCIZO RIBEIRO, 79 (setenta e nove) vezes em relação ao militar SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA e por 69 (sessenta e nove) vezes ao policial militar THIAGO HIKIDA RIBEIRO, para determiná-los a praticar atos de ofício com infringência de seus deveres funcionais, consistentes, entre outros, na realização de segurança privada, com proteção patrimonial da “FAZENDA CACHOEIRA” e pessoal de seus administradores, inclusive durante o expediente de serviço/plantão dos milicianos e com o uso de bens públicos (viaturas, armas e fardamento), bem como para absterem-se de praticar atos de ofício intrínsecos aos cargos de militares, notadamente aqueles vinculados a fiscalização e repressão de crimes ambientais . 



    A vantagem pecuniária indevida paga a cada um dos militares acima apontados consistia no repasse mensal de valores em espécie , ocorrido entre os meses de novembro de 2008 e outubro de 2019 aos policiais TARCIZO RIBEIRO, SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA e entre janeiro de 2014 e outubro de 2019 ao militar THIAGO HIKIDA RIBEIRO, inclusive com recibos assinados por eles, sendo que os pagamentos eram falsamente justificados como remuneração pela “ministração de cursos de formação”. 



    [...]



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA – “OPERAÇÃO CACHOEIRA” - MEDIDAS CAUTELARES – 1. PLEITO DE QUE SEJA RECONHECIDA A ILICITUDE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO PACIENTE NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, VISTO QUE ESTE POSTERIORMENTE VEIO A SER RÉU EM AÇÃO PENAL AJUIZADA EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS – 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 



    1. No caso inexiste comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelo paciente, visto que consoante esclarecido o fato dele ter prestado depoimento como testemunha no inquérito policial militar não macula posterior ação penal, pois ante a natureza meramente informativa do inquérito policial, e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti, não há que se falar em reconhecimento da ilicitude do depoimento prestado pelo paciente, não se verificando a existência de qualquer nulidade do feito por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da oitiva de testemunha que posteriormente se tornou réu na ação penal.



    2. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus trata-se de exceção, sendo admitida apenas quando houver flagrante ilegalidade possível de ser constatada de plano, nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, hipótese diversa dos autos. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REFERENTE ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA PRÉVIA. DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.



    2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa.



    3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.



    4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    5. "A orientação desta Corte preconiza que 'eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp 1.489.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/4/2021).



    6. "A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Logo, não há como reconhecer nulidade na decisão que, ao receber a denúncia, adotou fundamentação sucinta, como no caso dos autos, notadamente porque expressamente consignado estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com o destaque de não ser o caso de rejeição da denúncia conforme o art. 395 do mesmo dispositivo legal" (AgRg no HC 535.321/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 17/3/2020).



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a autoridade investigativa violou de forma flagrante a garantia da não autoincriminação, ao passo que ouviu André como ‘testemunha’ no inquérito policial, apesar de saber da possibilidade de participação do paciente nos fatos investigados; (b) a decisão que confirmou o recebimento da denúncia carece de fundamentação em relação aos argumentos defensivos veiculados em sede de resposta à acusação, especificamente no que tange ao pleito de reconhecimento da ausência de justa causa e da inépcia da denúncia, o que é causa de nulidade absoluta do ato jurisdicional, conforme o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315, §2º inciso III, do Código de Processo Penal; (c) observa-se que a denúncia não individualizou a conduta atribuída ao paciente, deixando de narrar de que forma teria praticado o fato, em tese, delituoso, o que certamente obsta o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal; e (d) Por fim, a ação penal carece de elementos probatórios mínimos aptos a delinear a justa causa (suporte probatório mínimo) necessária para o oferecimento da denúncia e consequente início do processo criminal. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] malgrado o descontentamento da parte recorrente, verifica-se que a decisão objurgada deve ser mantida inalterada, na exata medida em que, além de ter feito percuciente análise do caso, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Para melhor compreensão, transcreve-se excerto do voto condutor: 



    O trancamento da ação penal pela via do trata-se de exceção, somente admitida nos casos habeas corpus de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, o que inocorre no presente caso. 



    [...] 



    Por sua vez, a justa causa é uma das condições da ação penal, estando prevista no inciso III do artigo 395, do Código de Processo Penal, podendo ser definida como suporte probatório mínimo para o oferecimento da ação penal, com a prova da materialidade do delito e indícios mínimos da autoria. 



    [...] 



    Na hipótese, consoante esclarecido quando apreciado o pedido liminar, verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que a denúncia foi recebida em 19.08.2020, nos autos nº 0001943- 89.2020.8.16.0047 (mov. 28.1), tendo o magistrado singular consignado que a inicial preenchia os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, estando presentes as condições da ação e a justa causa (art. 395, CPP). 



    Outrossim, verifica-se que prima facie a denúncia juntada no mov. 1.1, autos nº 0001943-89.2020.8.16.0047 observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e, não obstante, o almejado sobrestamento da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa, circunstância não evidenciada no presente caso. 



    Da leitura da denúncia, extrai-se que esta preenche todos os requisitos legais (a exposição do fato criminoso imputado aos acusados com todas as suas circunstâncias, apresenta a qualificação dos mesmos, a classificação do crime e rol das testemunhas), possibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. 



    Assim, aparentemente a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, sendo a mesma recebida pelo Juiz em em 19.08.2020, a quo nos autos nº (mov. 28.1).0001943- 89.2020.8.16.0047. 



    Cumpre registrar que ao paciente ANDRÉ foi imputada a prática dos delitos previstos no artigo 288 e parágrafo único (fato 01); artigo 333 e parágrafo único por 130 (cento e trinta) vezes c/c artigo 71 do Código Penal (vantagens indevidas ao Policial Militar TARCIZO RIBEIRO); artigo 333 e parágrafo único por 79 (setenta e nove) vezes c/c artigo 71 do Código Penal (vantagens indevidas ao Policial Militar SÉRGIO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA) e artigo 333 e parágrafo único por 79 (setenta e nove) vezes c/c artigo 71 do Código Penal (vantagens indevidas ao Policial Militar THIAGO HIKIDA RIBEIRO), aplicando-se entre os resultados de cada sequência de crimes a regra do artigo 69 do Código Penal (fato02) c/c artigo 62, inciso I e artigo 69 do Código Penal. 



    No caso em análise, a denúncia está amparada nos documentos acostados nos autos de ação penal, bem como nos documentos relativos ao Inquérito Policial Militar nº 0029712-48.2018.8.16.0013, bem como no Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR0078.18.008864-9, que investigaram os fatos e que acompanham o oferecimento da denúncia. 



    Assim, verifica-se na denúncia que o ora paciente teria praticado os delitos de associação criminosa e corrupção ativa, não sendo possível afasta-se a sua responsabilidade na prática delitiva, o que somente será possível após a necessária instrução processual. 



    Deste modo, as provas acostadas aos autos são suficientes para a instauração da ação penal em face do Paciente pela prática, em tese, dos delitos elencados na denúncia, sendo que a indubitável comprovação da ação dolosa da ora Paciente, exige comprovação incontroversa, deve ser efetuada no decorrer da instrução processual. 



    Assim sendo, o almejado trancamento prematuro da ação penal ausência de justa causa para o acolhimento da denúncia, circunstância não evidenciada no presente momento, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da peça inicial acusatória. 



    Cumpre registrar ainda que no momento processual de recebimento da denúncia vige o princípio in dubio pro societate, de forma que havendo qualquer tipo de dúvida, a peça inicial acusatória deve ser recebida. 



    Dessa forma, o almejado trancamento prematuro da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa para o acolhimento da denúncia, circunstância não evidenciada nos autos, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da peça inicial acusatória. 



    [...] 



    Portanto, na hipótese, verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que a elucidação dos fatos narrados na denúncia dependem de análise das provas constantes dos autos, e por este motivo necessitam da regular instrução probatória a fim de se comprovar as teses acusatória e defensiva. 



    Por fim, convém registrar que a estreita via eleita não se presta para incursão em aspectos do processo que demandem dilação probatória, valoração do conjunto de provas produzidas e/ou incursão no mérito da causa, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do devido processo legal. 



    [...] 



    Não se constatando qualquer circunstância que autorize o trancamento prematuro da ação penal, porquanto seria imprescindível ampla cognição, a qual deve ser oportunamente valorada em primeira instância, impõe ser negada a ordem de . habeas corpus. Por consequência, ausente o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem e, em razão disso, denego a ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação." (fls. 218/222).



    […]



    Com efeito, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas pelo recorrente e demais agentes, que, em tese, caracterizam os delitos de associação criminosa e corrupção ativa, ao contrário do alegado nas razões recursais, traz diversos elementos probatórios, mostrando-se, destarte, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 



    Ressalta-se, ainda, que nos crimes de autoria coletiva é desnecessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. 



    De outra parte, o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa, também, é medida cabível somente em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. 



    É que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.



    […]



    Assim, qualquer conclusão no sentido da inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no restrito âmbito do habeas corpus. 



    Acrescenta-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Do mesmo modo, improcede o argumento de que carece de fundamentação a decisão que recebeu a inicial acusatória. 



    Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, após o recebimento da resposta à acusação, petição na qual o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (IV) extinta a punibilidade do agente. Ainda, dispõe o artigo 395 da mesma legislação processual, que a denúncia será rejeitada quando: (I) for manifestamente inepta; (II) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (III) faltar justa causa para o exercício da ação penal. 



    Portanto, nessa etapa inicial do processo, para justificar o julgamento antecipado da lide penal e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (cf. RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). No mesmo sentido: RHC 166.451/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Na espécie, a decisão que examinou a resposta à acusação do paciente foi assim fundamentada pelo Juízo processante: 



    Não obstante os acusados aleguem a inépcia da denúncia e falta de justa causa para ação penal, não lhes assiste razão. 



    A peça exordial preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os episódios, que configuram os delitos em tese, expondo os fatos criminosos com suas caraterísticas e circunstâncias, indicando os réus e as condutas por ele praticadas, os locais e ocasiões das eventuais práticas dos crimes. 



    Além disso, em delitos de autoria coletiva, não se exige a descrição individualizada e minuciosa conduta de cada um dos acusados, sendo possível que tal detalhamento ocorra durante a instrução. 



    […]



    No caso em tela, constata-se que a inicial indica o tempo, o lugar e o modo de execução dos delitos, narrando de forma suficiente as condutas dos denunciados relacionadas à prática, em tese, dos crimes que lhes são imputados, apontando liame entre o agir dos acusados e a suposta prática criminosa, de modo a permitir o exercício do direito de defesa. 



    Ademais, a denúncia se apoia em indícios de autoria e materialidade delitiva, e os elementos probatórios trazidos aos autos sustentam a imputação da prática dos crimes descritos na denúncia, havendo justa causa para a ação penal. 



    Essa conclusão foi chancelada pelo STJ, nos termos seguintes: 



    […] na decisão que recebeu a denúncia o Magistrado consignou que a mesma preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, além de afirmar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados ao recorrente, a demonstrar que ela encontra-se devidamente fundamentada. 



    Constata-se, ainda, que nesta decisão o Magistrado não está obrigado a rebater, ponto por ponto, as alegações deduzidas pela defesa, desde que tenha encontrado motivos para determinar o prosseguimento da ação penal, como ocorreu no caso, até mesmo porque a suposta ausência de justa causa, na hipótese, não está demonstrada de plano. 



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que o art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021). E ainda: HC 111.127, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2013; HC 95.354, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/8/2010, HC 162.295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2020.



    Até porque o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Por fim, não há falar em nulidade do depoimento prestado pelo paciente em sede de Inquérito Policial, ao argumento de que a oitiva se deu na condição de testemunha. 



    A respeito da matéria, destacou o Tribunal de origem que, em decorrência do avanço das investigações, não se verifica a existência de qualquer nulidade [...] em razão da oitiva de testemunha que posteriormente se tornou réu na ação penal. Além disso, ficou registrado que o depoimento ora impugnado foi acompanhado pelo advogado do paciente, que, pelo que se depreende, não apresentou qualquer inconformismo. 



    Pertinente, ainda, a manifestação do Ministério Público estadual apresentada na origem, a saber: 



    [...] a defesa do paciente busca anular os depoimentos realizados em sede de investigação, que serão naturalmente refeitos em juízo sob o crivo do contraditório, sem ao menos demonstrar direto prejuízo, pretensão por certo inviável de acolhimento nesta via de procedimento. 



    Não pode ser tese de prejuízo, a alegação do oferecimento da denúncia em face do paciente, uma vez que a acusação teve como fundamento, além do Inquérito Policial Militar no 0029712-48.2018.8.16.0013, o Procedimento Investigatório Criminal no MPPR-0078.18.008864-9. 



    Pois bem, não há se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que o inquérito policial, como já mencionado, é um procedimento preparatório, possuindo como função principal viabilizar o oferecimento da ação penal.



    [...]



    Impede esclarecer, ainda, que a ação autônoma de Habeas Corpus é via estreita pela qual se efetua perfunctória análise das circunstâncias que gravitam em torno da legalidade ou ilegalidade do ato realizado pela autoridade impetrada, sem que seja necessária uma incursão na seara probatória, não admitindo assim, qualquer exploração acerca dos elementos de provas. 



    Se não bastasse isso, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que eventual vício ocorrido em Inquérito Policial, procedimento administrativo de caráter informativo, não tem o condão, em regra, de nulificar a Ação Penal, que tem instrução probatória própria (cf. Inq 3621 ED-segundos, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019; AI 687893 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/9/2008; RHC 85286, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 24/3/2006; e HC 169348, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 16/7/2020). Ainda, para se concluir pelo trancamento da ação penal em razão do mencionado depoimento, seria necessário proceder-se à valoração desse elemento de informação à luz de todo o suporte probatório amealhado nos autos, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (cf. RHC 134182, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016). 



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente